Tribunal: TJDFT
Processo: 0705279-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de diligência do credor em execução por quantia certa. Após a interposição do recurso, o juízo de origem se retratou e deferiu a diligência pretendida pelo agravante. Intimado a declinar se persistia o interesse, o recorrente manifestou a desistência do recurso. O deferimento e homologação do pedido de desistência não se sujeita à anuência da contraparte, razão porque não se verificam óbices ao acolhimento. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o agravo de instrumento. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403